Tribunal: TJES
Processo: 0036754-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036754-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: SEBASTIAO GONCALVES LOURENCO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que condenou a Autarquia a restabelecer o pagamento de auxílio-doença acidentário em favor de Sebastião Gonçalves Lourenço e a realizar sua reabilitação profissional. A sentença também determinou o pagamento de auxílio-acidente após a reabilitação. O INSS recorreu, alegando que o autor não faz jus ao auxílio-doença, mas apenas ao auxílio-acidente, devido à redução parcial da capacidade laboral, e que não haveria necessidade de reabilitação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença ou se o benefício correto seria o auxílio-acidente; (ii) determinar se há necessidade de reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial conclui que o autor apresenta redução parcial e permanente da capacidade laborativa, indicando que não deve realizar atividades que envolvam esforço físico moderado ou intenso, especialmente movimentos acima da linha dos ombros.

A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91, art. 59) prevê que o auxílio-doença é devido em caso de incapacidade temporária, enquanto o auxílio-acidente (art. 86) é destinado a situações de redução permanente da capacidade laboral, como constatado no caso em tela.

A reabilitação profissional só é necessária quando o segurado é considerado insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, o que não se aplica, uma vez que o autor já exerceu outras atividades após o acidente.

A jurisprudência do TJES e o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 862) determinam que o auxílio-acidente deve ser pago a partir da cessação do auxílio-doença, em casos de consolidação das lesões com redução permanente da capacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS provido para afastar a condenação ao pagamento de auxílio-doença, sendo mantida a concessão de auxílio-acidente a partir de 01/10/2018.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, restarem sequelas que resultem em redução da capacidade laboral.

O auxílio-doença não se aplica em casos de incapacidade parcial e permanente, devendo ser substituído pelo auxílio-acidente.

A reabilitação profissional é desnecessária quando o segurado retoma outras atividades laborais compatíveis com suas limitações.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.555/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.06.2019; TJES, Apelação Cível nº 0006635-58.2020.8.08.0014, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036754-06.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEBASTIÃO GONÇALVES LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
devido à Sentença de fls. 201/204, em que a MMª. Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória julgou procedente o pleito formulado na
Ação Acidentária
ajuizada por Sebastião Gonçalves Lourenço para condenar a Autarquia Previdenciária a:

“1- restabelecer o pagamento do benefício auxílio doença acidentário - NB 624.465.518-8, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (01/10/2018), bem como para continuar a pagá-lo,
de forma ininterrupta
, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado e apto para exercer a sua nova função, devendo ser descontado, a partir de então, eventuais outros benefícios pagos pela Previdência Social;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário durante o processo;

4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97,
a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação
;”

No recurso de fls. 214/215v, pugna-se pela reforma do ato judicial recorrido ao argumento de que “
havendo apenas uma redução da capacidade, a Parte Autora não faz jus ao beneficio de Auxílio-Doença, e sim, apenas ao beneficio de Auxílio-Acidente.
Ademais, há desnecessidade da reabilitação, na medida em que o autor trabalhou em atividades múltiplas após o dito acidente
”.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei nº 8.213/91), o
auxílio-doença
será devido quando o Segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Logo, para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (
i
) prova do acidente; (
ii
) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (
iii
) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Na hipótese, tem-se que os pressupostos em comento se fazem presentes, tanto que o INSS impugna apenas a concessão do auxílio-doença, admitindo como acertado o pagamento do auxílio-acidente, sendo de rigor, então, analisar o Apelo à luz do que preceitua o art. 59, caput, da Lei nº 8.213,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No caso em tela, a lesão do Apelado decorre de acidente de trabalho ocorrido em 02/03/2016, quando escorregou da escada durante atividade de operação de monofio, em corte de rocha ornamental, sendo submetido a procedimento cirúrgico para reparo do manguito rotador, com recebimento de auxílio-doença até 30/09/2018.

Nessa toada, mister trazer à baila trechos do laudo pericial juntado às fls. 168/178:

“[...]
Baseado no exame médico pericial,
verifica-se que o periciando apresenta redução de sua capacidade laborativa, de forma parcial e permanente, não devendo exercer atividades que exijam esforço físico moderado e intensos, como movimentos acima da linha dos ombros
. Conclui-se, portanto, que o autor apresenta redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa.

[...]

• Tratamento cirúrgico de artroscopia para reparo do manguito rotador em 29/0612016, sem intercorrências no intra ou pós-operatório. Realizou fisioterapia após procedimento. Retomou às atividades laborativas em 12/11/2016 a 28/11/2016, quando apresentou queixa álgica e foi o novamente afastado de suas funções. Permaneceu em afastamento previdenciário novamente entre 29/11/2016 até 1210412017. Após, retornou para suas atividades em indústria de mármore.

• Retomou laborando na função de operador de filtro-prensa porém necessitou de nova avaliação com ortopedista devido a queixa de dor e restrição da amplitude de movimentos no decorrer do tempo.
Foi indicada novo procedimento cirúrgico realizado em 01/03/2018 para capsulotomia em razão de capsulite adesiva. Foi afastado e permaneceu em benefício de auxílio-doença acidentário entre 08/02/2018 a 30/09/2018. Retomou para o trabalho
e realizou fisioterapia até meados de 2019.

[...]

11)
As lesões já se encontram estabelecidas e com sequelas que remontam desde o término dos tratamentos cirúrgicos, em 30/09/2018 (DCB do último afastamento), provocando redução da capacidade laboral de forma parcial e permanente desde então
.

12) Baseado no exame médico pericial, verifica-se que o periciando apresenta redução de sua capacidade laborativa, de forma parcial e permanente, não devendo exercer atividades que exijam esforço físico moderado e intensos, como movimentos acima da linha dos ombros. Atualmente encontra-se desempregado e já desempenhou diversas funções no decorrer da vida laboral.
Poderá ser reabilitado
.” (
Sem grifos no original
)

Como se observa da conclusão do
expert
, desde o término do tratamento cirúrgico, ou seja, desde 30/09/2018, data em que o INSS cessou o auxílio-doença pago em favor do Apelado, as lesões sofridas pelo trabalhador se encontram consolidadas, sendo constatado ainda que houve redução da capacidade laboral de forma parcial e permanente, circunstâncias que, a meu ver, afastam o restabelecimento do auxílio-doença, o qual, nas palavras de Sérgio Pinto Martins
:

“deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. [...] Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional” (, p. 329-331).

Evidenciado que a incapacidade do Apelado não é temporária e que as lesões sofridas se encontram consolidadas, gerando uma incapacidade parcial e permanente, além de ter exercido atividade laborativa após a cessação do auxílio – circunstância que afasta a necessidade de reabilitação –, faz jus o Apelado ao auxílio-acidente, conclusão corroborada pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, em ação acidentária ajuizada por CARLOS CALDEIRA MIRANDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), condenou a autarquia ao pagamento de auxílio-doença e rejeitou o pedido de aposentadoria por invalidez. O apelante sustenta incapacidade permanente e busca a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O INSS, por sua vez, recorre alegando cerceamento de defesa pela ausência de complementação da perícia e requer a concessão de auxílio-acidente em substituição ao auxílio-doença. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não complementação da prova pericial requerida pelo INSS; (ii)

determinar qual benefício previdenciário é devido ao autor, se aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR Não se observa cerceamento de defesa, uma vez que a perícia realizada é suficiente para esclarecer as condições de saúde e a capacidade laboral do autor.
O perito constatou a consolidação das lesões e indicou que o autor possui sequelas permanentes, mas leves, o que limita parcialmente sua capacidade laboral
.
A Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para o trabalho. No presente caso, a perícia não indicou incapacidade total, mas sim redução parcial da capacidade laboral.

O auxílio-acidente é devido nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, pois as sequelas do acidente resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual, sem que haja incapacidade total
.
O recurso do autor não merece provimento, pois a prova pericial não sustenta a concessão da aposentadoria por invalidez.

Por outro lado, o recurso do INSS deve ser provido, já que o quadro clínico do autor se adequa aos requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de CARLOS CALDEIRA MIRANDA desprovido. Recurso do INSS provido para conceder o auxílio-acidente.
Tese de julgamento: O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões, restarem sequelas que resultem em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de complementação pericial quando a perícia já realizada esclarece adequadamente as condições de saúde do autor. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC, art. 85, §4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1109591, Rel. Min. Celso Limongi, j. 25.08.2010; TRF-4, AC nº 5023713-76.2019.4.04.9999, Rel. Márcio Antônio Rocha, j. 12.08.2020. (TJES, Apelação Cível nº 0006635-58.2020.8.08.0014, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Julgado em 20/09/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENCERRAMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE
. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA E DA CONDIÇÃO DE EMPREGADO DO AUTOR A ÉPOCA DO ACIDENTE.
1) Com base na legislação previdenciária, a concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, bem como da perda ou da redução da capacidade laborativa de maneira definitiva, após a consolidação das lesões, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 2) No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico da parte autora, atestando sua incapacidade parcial e definitiva em decorrência de acidente laboral. 3) Não prospera a alegação do INSS de que, a época do acidente causador da lesão incapacitante, o apelado seria contribuinte individual, uma vez que há nos autos documento emitido pela própria Autarquia comprovando a condição de empregado daquele. 4) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível nº 5007385-02.2022.8.08.0047, Relatora: Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Julgado em 29/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONVERSÃO DE AUXILIO AUXÍLIO-DOENÇA PARA AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE, DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E DO NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TEMA 905/STJ- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A teor do disposto no caput do art. 86 da Lei nº 8.213/91, “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” 2 – Para a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária, faz-se imperiosa a comprovação do acidente, da redução da capacidade laborativa habitualmente exercida pelo segurado e, por fim, do nexo de causalidade entre eles. 3 –
In casu, tem-se que o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico da autora, isto é, apresenta-se recuperada, porém com restrições de pequeno porte, devendo evitar movimentos com o ombro acima da linha média, sobrecarga física e movimentação de peso, concluindo que o acidente gerou na recorrente perda parcial da capacidade laboral, sob risco de piora clínica, caso não atenda às recomendações.
4 –
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Tese Repetitiva nº 862 do STJ
. 5 – Consoante preceitua o art. 85, §4º, inciso II do CPC, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”, sendo justamente este o caso dos presentes autos. 6 – Relativamente às custas processuais, aplica-se ao caso a inteligência do verbete sumular nº 178 do c. STJ, segundo o qual “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual”. 7 – No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o c. STJ, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”, bem como que, “quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. 8 - Considerando que o precedente é de observância obrigatória por esta Corte Estadual e, tratando-se de consectários da condenação, cuja alteração pode se dar, inclusive, de ofício, deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei 8.213/91 e os juros de mora incidem na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 9 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0003818-25.2019.8.08.0024, Relator: Des. FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Julgado em 18/07/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RETORNO AO TRABALHO COMO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. LIMITAÇÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Lei 8.213/1991 dispõe sobre a possibilidade de concessão do auxílio-acidente (art. 86) e o auxílio-doença acidentário (art. 59), sendo o primeiro de natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do sujeito e o segundo benefício pecuniário que pressupõe a incapacidade temporária decorrente de doença ou acidente. 2. O laudo pericial constatou que a incapacidade para o labor nas funções habituais do apelante perdurou até o seu retorno ao trabalho, conforme confessou no exame clínico, sendo este fato determinante para a cessação do auxílio-doença acidentário, sobretudo quando o sujeito se insere novamente nas suas atividades habituais. 3. Constatada a permanência de sequelas do acidente de trabalho que acarretam na redução da capacidade laborativa, é devido o auxílio-acidente de trabalho, mesmo que o segurado se encontre capaz para o exercício de suas funções, porquanto resta demonstrado a limitação funcional que acomete o sujeito. 4. Conforme entendimento do Col. STJ, “não é possível o arbitramento de honorários advocatícios em duplicidade, em favor do advogado da mesma parte, dentro da mesma fase processual” (REsp n. 1.548.485/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 3/4/2018). 5. Em relação às condenações de natureza previdenciárias devidas pelo INSS, deve-se aplicar para fins de correção monetária o índice INPC. Tema 905 do STJ. A partir da entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021) incide sobre as parcelas previdenciárias a Taxa SELIC, que comporta juros e correção monetária. 6. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. (TJES, Apelação Cível nº 5005334-52.2021.8.08.0047, Relator: Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Julgado em 10/07/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORATIVA. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTO À APOSENTARIA POR INVALIDEZ E AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.
I - Segundo o laudo pericial, encontra-se o Autor com sua capacidade laboral reduzida, parcial e definitivamente, estando consolidadas suas lesões, a não fazer jus a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, já que exerceu atividade remunerada a parte. II –
Faz jus o Autor ao auxílio-acidente, posto que de suas lesões resultaram sequelas que implicam redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
III - Recurso conhecido e em parte provido. (TJES, Apelação Cível nº 0000587-70.2014.8.08.0054, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Julgado em 20/02/2024)
Sem grifos no original

Ressalte-se que
, conforme decidido quando do julgamento do Tema 862 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991.
” (REsp nº 1.729.555/SP).

Destarte, pugna a Autarquia Previdenciária seja atualizado o auxílio-acidente pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, pleito que igualmente merece prosperar na medida em que “
Conforme previsto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021, vigente a partir de 09.12.2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
” (TJES, Remessa Necessária nº 5000955-68.2021.8.08.0047).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a condenação do INSS no pagamento do auxílio-doença, determinando que o pagamento do auxílio-acidente mensal se dê a partir da cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir de 01/10/2018, com
correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a taxa SELIC.

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, em desfavor do INSS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.